Tribunal: TJBA
Processo: 0503257-14.2018.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-03-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0503257-14.2018.8.05.0039

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ESPÓLIO DE ALVARO MAURICIO JAMBEIRO registrado(a) civilmente como ALVARO MAURICIO JAMBEIRO e outros

Advogado(s)
:
HAMILTON RIBEIRO JUNIOR, LUCAS DA CRUZ RIOS SIANO RIBEIRO

APELADO: DEIL DILSON EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

Advogado(s)
:
FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS BAQUEIRO, DILSON JATAHY FONSECA JUNIOR, DILSON JATAHY FONSECA NETO

ACORDÃO

RECURSO DE APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA DE BEM IMÓVEL. COMPRA E VENDA QUE PRESCINDE DE REGISTRO PÚBLICO PARA TAL FIM. ALEGADO INADIMPLEMENTO DESTITUÍDO DE PROVAS. PRESCRIÇÃO DE EVENTUAL TÍTULO EM ABERTO. QUITAÇÃO RECONHECIDA. RESISTÊNCIA INJUSTIFICADA DO RÉU À TRANSFERÊNCIA DO BEM. REQUISITOS PREENCHIDOS. RECURSO PROVIDO.

I – O cerne da inconformidade em apreço reside no alegado desacerto da sentença que julgou improcedente o pedido de adjudicação compulsória do bem imóvel objeto da lide.

II – Da detida análise das razões recursais – ID 47187782, verifica-se que o recorrente explicitou sua insurgência e argumentou seu entendimento pela necessidade de reforma da sentença, atendendo ao disposto no artigo 1.010 do Código de Processo Civil. Preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade recursal não acolhida.

III – Observa-se que a tese de que os títulos apontados como inadimplidos estariam prescritos foi ventilada desde a manifestação de ID 47187751, não se vislumbrando a tentativa de obter o pronunciamento do Colegiado sobre tema não abordado em primeiro grau. Preliminar de inovação recursal não acolhida.

IV – A adjudicação compulsória exige, para seu reconhecimento, o preenchimento de alguns requisitos, a saber: a existência de um compromisso de compra e venda, a quitação integral do valor do bem e a recusa injustificada do promitente vendedor em proceder à transferência da propriedade mediante escritura pública, não restando condicionada ao registro do compromisso de compra e venda no cartório de imóveis. Precedentes. Inteligência da Súmula 239 do Superior Tribunal de Justiça.

V – Os títulos apontados como inadimplidos pela parte ré constituem notas promissórias e se sujeitam ao prazo prescricional de 3 (três) anos, na forma do artigo 70 do Decreto n° 57.663/66, para fins de execução de título extrajudicial; além da prescrição quinquenal, incidente em eventual ação monitória, nos termos do artigo 206 do Código Civil. Não demonstração de tempestiva cobrança ou da efetiva existência dos títulos em aberto. Inteligência do artigo 373, II, do CPC. Possibilidade de reconhecimento de sua quitação. Precedentes.

VI – Demonstrada a compra e venda do bem, além da quitação do valor, impende reconhecer óbice injustificado à transferência do bem à titularidade do autor, restando preenchidos os requisitos necessários ao deferimento da adjudicação compulsória. Precedentes.

VII – Recurso de apelação provido para determinar a adjudicação compulsória do imóvel objeto da lide em favor do autor, invertendo-se o ônus da sucumbência.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de apelação nº
0503257-14.2018.8.05.0039
, em que é apelante o
ESPÓLIO DE ÁLVARO MAURÍCIO JAMBEIRO

e apelado
DEIL DILSON EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer e
DAR
PROVIMENTO

ao recurso, nos termos do voto do Relator.